Tribunal: TJMT
Processo: 1007086-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007086-90.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
EMBARGADO: EDNALVA NUNES FERREIRA
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fundo de Investimentos em Direitos Créditórios Não-Padronizados, contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, porquanto tirado contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger.
O Embargante sustenta que a decisão é omissa quanto à redistribuição do recurso ao juízo competente para a sua análise e julgamento, que no caso em questão para a Colenda Turma Recursal.
Assim, requer que seja provido o recurso para sanar a omissão apontada e atribuído efeitos infringentes para remeter o recurso para a Turma Recursal.
É o relatório.
Decido.
No caso, tem-se que o agravo de instrumento não foi conhecido pela decisão de Id. 92046960 - pág. 1-2, porque descabe a interposição, na Justiça Estadual, de Agravo contra decisão proferida por Juiz de Juizado Especial.
Ocorre que, em que pese a decisão impugnada reconhecer a incompetência do Tribunal para julgar o agravo de instrumento, não determinou a remessa dos autos ao juízo competente.
Assim, é mesmo o caso de determinar a redistribuição do processo.
Posto isso, dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, por consequência, atribuir-lhes efeitos modificativos/integrativos para determinar que a parte dispositiva da decisão monocrática de Id. 92046960 - pág. 1-2 passe a ter a seguinte redação:
“Posto isso, reconhece-se a incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso de agravo instrumento, encaminhem-se os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.”
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)